Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740905-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCICLEA ALVES PAZ EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCICLEA ALVES PAZ, contra o acórdão de ID 49185642. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49879777. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 15:41:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador